Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701459-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TOTAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente TOTAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA para que se manifeste a respeito da petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 21784032, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, esclareça a parte quanto às razões de agravo no recurso extraordinário juntadas no ID 21921050 - Pág. 2/7, logo após a petição de ID 21921050 - Pág. 1, na qual requer a remessa do recurso especial ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024